Tribunal: TJMT
Processo: 0002078-65.2016.8.11.0020
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002078-65.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FORTUNATO VIEIRA CARDOSO - CPF: 415.801.171-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO AO ARGUMENTO DE QUE A ARMA ESTAVA DESMUNICIADA – ARMA DESTINADA PARA PROTEÇÃO PESSOAL –
IRRELEVÂNCIA – DELITO DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA
– 2. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO – INVIABILIDADE – APREENSÃO DE UMA ESPINGARDA E RESPECTIVAS MUNIÇÕES – BEM JURÍDICO TUTELADO AMEAÇADO – LESIVIDADE PRESUMIDA PELO TIPO PENAL – TIPICIDADE RECONHECIDA – 3. APELO DESPROVIDO
.

1. Descabe o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do apelante, pois
o
fato da arma estar desmuniciada não conduz à atipicidade da conduta, tendo em vista que se trata de delito de perigo abstrato e de mera conduta, não exigindo, pois, a demonstração de ofensividade real para sua consumação. Ademais, o fato de a espingarda supostamente ser destinada à segurança pessoal, não exclui a culpabilidade, na vertente de inexigibilidade de conduta diversa, porquanto a situação de perigo não autoriza o indivíduo a portar ilegalmente arma de fogo para defesa, sob pena de tornar sem efeito o Estatuto do Desarmamento.

2. É inviável a aplicação do princípio da insignificância neste caso concreto, na medida em que os artefatos bélicos apreendidos – 3 (três) cartuchos calibre 32, íntegros e um deflagrado e a própria espingarda – são capazes, sim, de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado que, aqui se trata da incolumidade pública, representada pela paz social e a segurança da coletividade, de modo que a comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, sendo a lesividade presumida pelo tipo penal.

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fortunato Vieira Cardoso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da Ação Penal n. 0002078-65.2016.8.11.0020 - código 72862, condenou-o à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03; devendo ser registrado, ademais, que, no mesmo édito judicial, a magistrada da instância de origem substituiu a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito a serem definidas em sede de execução penal.

O apelante, forte nas razões constantes do ID 58158480, postula sua absolvição, ao argumento de inexistência da infração, uma vez que a arma estava desmuniciada e se destinava à sua proteção pessoal; pugnando, outrossim, pelo reconhecimento e aplicação do princípio da insignificância, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, entendendo que
o reconhecimento da insignificância torna a conduta humana atípica do ponto de vista material
.

Nas contrarrazões encartadas no ID 58158486, o Ministério Público postulou o desprovimento do vertente apelo, para o fim de ser mantida a sentença condenatória tal como lançada.
E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no
parecer que se vê no ID 65336474, seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada nos IDs 58143089 e 58158282, narra os fatos da seguinte forma:

[...] Consta dos autos que, no dia 03 de julho de 2016, por volta das 18h10min, em via pública, na Rua 22, Vila Aeroporto, nesta comarca de Alto Araguaia, o denunciado, consciente e dolosamente, portou arma de fogo e munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ao que se apurou, policiais militares abordaram o denunciado em via pública, momento em que constataram que Fortunato Vieira Cardoso portava a arma de fogo descrita no laudo pericial acostado aos autos as fls. 18 usque 24. [...].
(IDs 58143089 e 84158082)

No contexto destes autos, constata-se que a materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo encontra-se comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 58158083 – p. 2), laudo pericial de exame e eficiência de arma de fogo (ID 58158086 – p. 1/5), boletim de ocorrência (ID 58158087 – p. 2/3), auto de apreensão (ID 58158087 – p. 4), relatório policial (ID 58158088 – p. 8 e ID 58158089 – p. 1), bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

A autoria delitiva, por sua vez, está evidenciada pela confissão do próprio apelante e pelas declarações dos policiais militares Edilson Silva Resende e Anderson Quadros Ferreira, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se infere do registro audiovisual da audiência que se encontra no ID 58158487, de cujos depoimentos destacam-se estes trechos:

[...] É verdade, mas tem uma diferençazinha. Eles disseram que eu tava com a espingarda na moto, dentro do saco, só que eu estava só com a coronha e com o pato da coronha, que desmonta a espingarda. O cano, na verdade, eu tinha colocado aqui ó (mostrando a cintura e quadril), já pra evitar e coloquei a coronha e o pato num saco e coloquei no meio das pernas. E eu tava com três cartuchos, calibre 32. Lá no quartel eu que entreguei o cano pro Sargento e os cartuchos também. Não posso confirmar se ela funcionava porque eu tinha acabado de ganhar ela. (...) não tava faltando nenhuma parte, ela tava completa. [...]

(Fortunato Vieira Cardoso, audiência de instrução e julgamento)

[...] sim, efetuei a prisão do senhor Fortunato. Estava em rondas na Vila Aeroporto e o seu Fortunato se encontrava parado em frente uma residência, não me recordo agora a rua, e visualizamos que ele tava com um saco suspeito entre as pernas, na moto e aí abordamos ele e constatamos que seria uma arma de fogo, uma arma longa. Tinha várias munições, era uma arma longa, de caça. [...]
(Edilson Silva Resende, policial militar, audiência de instrução e julgamento)

[...] eu me recordo que estava de serviço juntamente com o sargento Resende na Vila Aeroporto, na Rua 22 e visualizamos esse senhor, Fortunato, com uma motocicleta e uma espingarda desmontada na motocicleta. Não me recordo se a arma tava municiada. Não me recordo se tinha munição em poder dele.

[...]
(Anderson Quadros Ferreira, policial militar. audiência de instrução e julgamento)

Demais disso, impõe-se reconhecer, que o fato de a espingarda ter sido apreendida desmuniciada ou desmontada não afasta, por si só, a tipicidade da conduta atribuída ao apelante, pois, como é cediço, o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é plurinuclear, condição que permite que seja perpetrado de maneiras diversas, dentre as quais, com o mero
porte
ou
transporte
de arma de fogo sem a devida autorização, como é no caso discutido neste recurso.

E esta última assertiva tem razão de ser porque o delito imputado ao apelante é de perigo abstrato e de mera conduta, isso significando dizer que a prática de qualquer um dos núcleos descritos no dispositivo legal mencionado no parágrafo anterior, quais sejam,
portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição,
ainda que isoladamente, configuram o crime analisado no vertente apelo.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
ART. 14 DO CP. ARMA DESMUNICIADA E DESMONTADA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
PRECEDENTES. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE QUE A ARMA ESTAVA APTA A SER DISPARADA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. 1.
Em relação ao porte de arma de fogo desmuniciada e desmontada, esta Corte Superior uniformizou o entendimento de que o tipo penal em apreço é de perigo abstrato.
Precedentes. 2. Ademais, para entender como pretende o agravante - no sentido de que a arma não oferecia perigo de dano, lesividade ou ameaça alguma à incolumidade pública - seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos - e não sua revaloração -, o que se mostra incabível em razão do óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ AgRg no AREsp 1367442/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 14/12/2018).
Destacamos

No mesmo norte é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, tal como se infere do julgado abaixo resumido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ABSOLVIÇÃO – ARMA NÃO MUNICIADA – AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPERTINÊNCIA – DELITO DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – TIPICIDADE CONFIGURADA
– 2. ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF – 3. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1.
O crime de porte ilegal de arma/munição de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo presumida pelo tipo penal a probabilidade de vir a ocorrer algum dano ao bem jurídico tutelado (incolumidade pública), sendo conduta típica o simples fato de portar arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mesmo estando desmuniciada
; 2. O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, na segunda fase da dosimetria penal, conforme disposto pela Súmula n. 231 do STJ, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo STF em vários julgados.
(TJMT N.U 0001544-91.2009.8.11.0077, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018).
Destacamos

Além disso, o auto de exame de eficiência de arma de fogo, encartado no
ID 58158086 – p. 1/5
, apontou que a espingarda apreendida era capaz de produzir tiros, mostrando-se, pois, eficiente para produzir lesão ou a morte de outrem.

Vê-se, pois, que a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração do crime, a norma legal, exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, razão pela qual não importa que a arma de fogo esteja, ou não, municiada. Releva ponderar, ainda, nessa linha intelectiva, que se antecipa a tutela penal a fim de prevenir a prática de crimes mais graves, com o emprego de armas de fogo, não havendo, pois, como se falar que sua incriminação malfere o postulado da intervenção mínima.

Igualmente, a alegação do apelante de que a arma seria destinada à sua segurança pessoal, não exclui a culpabilidade, na vertente de inexigibilidade de conduta diversa, porque a situação de perigo não autoriza o indivíduo a portar ilegalmente arma de fogo para defesa, sob pena de tornar sem efeito o Estatuto do Desarmamento.

Por último, no tocante à alegação de atipicidade da conduta pela aplicação do
princípio da insignificância, é cediço que se trata de um parâmetro utilizado para interpretação da norma penal incriminadora, buscando evitar que o instrumento repressivo estatal persiga condutas que gerem lesões inexpressivas ao bem jurídico tutelado ou, ainda, sequer lhe causem ameaça.

Embora o Supremo Tribunal Federal, tenha entendido pela possibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento quanto ao porte ou posse de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de calibre compatível, essa compreensão é inaplicável na espécie eis que foram apreendidos em poder do apelante 3 (três) cartuchos calibre 32, íntegros e um deflagrado e a própria espingarda, conforme se infere da sua confissão judicial, de modo que não se trata de flagrante desproporcionalidade da resposta penal, até porque os artefatos bélicos apreendidos são capazes, sim, de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado.

Não é demais registrar, nesse particular, que o bem jurídico tutelado é a incolumidade pública, representada pela paz social e a segurança da coletividade, bem esse que é violado diante do porte de arma de fogo e munição, em desacordo com determinação legal e regulamentar, pois impede o Estado de controlar a circulação de armas pelo território nacional.

Destarte, não se cogita, na hipótese, de atipicidade da conduta por ausência de lesividade ao bem jurídico protegido, uma vez que os delitos de porte ilegal de arma e munição, como já mencionado alhures, são crimes de mera conduta, inexigindo resultado naturalístico para sua configuração; bem como de perigo abstrato, cuja lesividade é presumida pelo tipo penal, bastando a mera realização das condutas previstas no tipo para a sua consumação.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso de
Fortunato Vieira Cardoso
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021